Tribunal: TJSP
Processo: 1506246-21.2018.8.26.0223
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA - ART. 147, DO CÓDIGO PENAL E ART. 24-A, LEI No 11.340/06. SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DA ACUSAÇÃO. AUMENTO DA PENA – DESCABIMENTO – PENA BEM DOSADA – ACRÉSCIMOS ADEQUADOS AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS, REGIME FECHADO – IMPOSSIBILIDADE – CRIMES APENADOS COM DETENÇÃO – VEDAÇÃO LEGAL. DOSAGEM E REGIME MANTIDOS,

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA - ART. 147, DO CÓDIGO PENAL E ART. 24-A, LEI No 11.340/06. SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DA ACUSAÇÃO. AUMENTO DA PENA – DESCABIMENTO – PENA BEM DOSADA – ACRÉSCIMOS ADEQUADOS AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS, REGIME FECHADO – IMPOSSIBILIDADE – CRIMES APENADOS COM DETENÇÃO – VEDAÇÃO LEGAL. DOSAGEM E REGIME MANTIDOS, RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000318263
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1506246-21.2018.8.26.0223, da Comarca de Guarujá, em que é apelante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado LIDIO VIEIRA GATO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, deixando, no entanto de determinar a expedição de mandado de prisão em
desfavor do recorrido. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente) e EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 6 de maio de 2020.
IVANA DAVID
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1506246-21.2018.8.26.0223 -Voto no 18854
2
Voto no 18854
Apelação no 1506246-21.2018.8.26.0223 - Guarujá
Apelante: Ministério Público
Apelado: Lídio Vieira Gato
Assistente da Acusação: Heloisa Carolina Carcez Gato
EMENTA:
APELAÇÃO
CRIMINAL

AMEAÇA
E
DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA - ART. 147, DO
CÓDIGO PENAL E ART. 24-A, LEI No 11.340/06. SENTENÇA
CONDENATÓRIA RECURSO DA ACUSAÇÃO. AUMENTO DA
PENA
DESCABIMENTO
PENA BEM DOSADA

ACRÉSCIMOS

ADEQUADOS
AS
CIRCUNSTÂNCIAS
JUDICIAIS
NEGATIVAS,
REGIME
FECHADO

IMPOSSIBILIDADE CRIMES APENADOS COM DETENÇÃO
VEDAÇÃO LEGAL. DOSAGEM E REGIME MANTIDOS,
RECURSO DESPROVIDO.
Ao relatório da r. sentença de fls. 365/387, prolatada pelo
MM. Juiz de Direito, Dr. Edmilson Rosa dos Santos, ora adotado, acrescento
que a ação penal foi julgada procedente para condenar Lídio Vieira Gato,
pela prática do crime previsto no art. 147, caput, por quatro vezes, na forma
do artigo 71, caput, ambos do Código Penal, a pena de 02 (dois) meses e 6
(seis) dias de detenção, em regime inicialmente semiaberto; e também pela
prática do crime descrito no (B) artigo 24-A, da Lei no 11.340/06 (redação da
Lei 13.641/18), Por Duas Vezes, na forma do artigo 71 do Código Penal, na
pena de 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de detenção; em regime inicialmente
semiaberto, totalizando as penas em 08 (oito) meses e 26 (vinte e seis) dias de
detenção, facultando-lhe o direito de apelar em liberdade.
Inconformado, apela o Ministério Público. Postula o
aumento da pena e a imposição de regime inicial fechado (fls. 403/411).
Processado o recurso, com contrarrazões (fls. 423/449),
os autos subiram a esta egrégia Corte.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1506246-21.2018.8.26.0223 -Voto no 18854
3
A d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
provimento do apelo (fls. 479/481).
Os autos foram encaminhados para esta Relatora em 06
de maio de 2019.
É o relatório.
De proêmio, observo que ao contra-arrazoar o recurso
ministerial, a defesa apresentou argumentos no sentido de absolver o
recorrido e reduzir a pena, todavia, nada pode ser feito a este respeito, uma
vez que, caso não se conformasse com a r. sentença deveria ter apelado
dentro do prazo, o que não ocorreu, lembrando que em 19/08/2019 a. r
sentença transitou em julgado para a defesa - fls. 462.
Pois bem.
E da denúncia que, no dia 18 de setembro de 2018, por
volta das 20h00, em local nela destacado, o agente supracitado ameaçou a
vítima Heloisa Carolina Garcez Gato, por intermédio de palavras, de causar-
lhe mal injusto e grave.
Consta, no mais, que, no dia 18 de setembro de 2018, em
horário e local incertos, porém certamente após as 20h00, na cidade e
comarca de Guarujá, o agente supracitado ameaçou a vítima Heloisa Carolina
Garcez Gato, por intermédio de palavras, de causar-lhe mal injusto e grave.
Consta, também, que, no dia 04 de dezembro de 2018,
em horário incerto, porém certamente após as 14h00, no Hospital Guarujá, na
cidade e comarca de Guarujá, o agente supracitado ameaçou a vítima Heloisa
Carolina Garcez Gato, por intermédio de palavras, de causar-lhe mal injusto e
grave.
Consta, ademais, que nas mesmas circunstâncias de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1506246-21.2018.8.26.0223 -Voto no 18854
4
tempo e espaço acima descritas, o agente supracitado descumpriu decisão
judicial que deferiu medidas protetivas de urgência, prevista na Lei no
11.340/06.
Consta, ainda, que, no dia 05 de dezembro de 2018, por
volta das 10h30, em local destacado na inicial acusatória, o agente
supracitado ameaçou a vítima Heloisa Carolina Garcez Gato, por intermédio
de palavras, de causar-lhe mal injusto e grave.
Consta, por fim, que nas mesmas circunstâncias de tempo
e espaço acima descritas, o agente supracitado descumpriu decisão judicial
que deferiu medidas protetivas de urgência prevista na Lei no 11.340/06.
Com efeito, a autoria e materialidade se encontram
devidamente comprovadas pelo boletim de ocorrência e demais provas
colhidas sob o crivo do contraditório.
Sem razão o pleito ministerial, não é o caso de
aumento da pena, tampouco mudança de regime.
Isso porque, atento ao que dispõe o art. 59, do Código
Penal, a pena base dos delitos foi fixada acima do piso porque presentes
circunstâncias judiciais negativas: péssimos antecedentes criminais, conforme
F.A. (fls. 40-43 e 72-73); e Certidão (fls. 242-244), assim a pena de ameaça
foi aumentada em 1/3, o que resultou em 01 (um) mês e 10 (dez) dias de
detenção para o crime de ameaça e, reconhecido o crime continuado
praticado por quatro vezes, correto o aumento na fração de 2/3, o que resultou
na pena de em 02 (dois) meses e 6 (seis) dias de detenção.
No tocante ao crime ao crime de descumprimento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1506246-21.2018.8.26.0223 -Voto no 18854
5
Medidas Protetivas (artigo 24-A, da Lei no 11340/06), também sopesadas as
diretrizes do art. 59, caput, do Código Penal, constatada que a conduta do réu
encontra-se com gravidade acima da média, bem como a má conduta
pregressa e a personalidade do acusado sugerem total desrespeito às
normas judiciais conforme se verifica na certidão do Sr. Oficial de Justiça,
pois apesar de devidamente intimado, deu continuidade à sua conduta
delitiva, sendo necessário a decretação da prisão preventiva como único
meio eficaz à cessação de sua conduta, elevou-se a pena na fração de 2/3, o
que resultou 05 (cinco) meses de detenção e, reconhecida a continuidade
delitiva, elevou-se em 1/3, resultando em 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de
detenção.
Por fim, reconhecido o concurso material de crimes as
penas foram somadas totalizando na 08 (oito) meses e 26 (vinte e seis) de
detenção.
O regime semiaberto é o recomendável ao caso presente,
observando-se o que disciplina o art. 59, do Código Penal, bem como os
exatos termos do art. 33, § 3o, do mesmo Diploma Legal.
As circunstâncias do crime, personalidade do agente, em
especial, pelo fato de o réu possuir maus antecedentes e ser reincidente
específico, indicam a necessidade da imposição do regime semiaberto para o
início do cumprimento da pena, uma vez que a condenação anterior não
repercutiu de forma positiva na vida do recorrente.
É claro que neste contexto seria até recomendável o regime
fechado, todavia, tratando-se de crime apenado com detenção isso não é
possível, por determinação legal, art. Art. 33 , caput, do Código Penal que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1506246-21.2018.8.26.0223 -Voto no 18854
6
disciplina: A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado,
semiaberto ou aberto. A de detenção, em regime semiaberto, ou aberto,
salvo necessidade de transferência a regime fechado.
Assim, também é o entendimento:
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CONCURSO DE INFRAÇÕES.
REGIME PRISIONAL. DETENÇÃO E RECLUSÃO. ORDEM DE CUMPRIMENTO. AGRAVO
DESPROVIDO. 1. Dispõe o art. 69 do Código Penal que "no caso de aplicação cumulativa de penas
de reclusão e detenção, executa-se primeiro aquela". 2. A pena de reclusão é cumprida inicialmente
nos regimes fechado, semiaberto e aberto, enquanto que a detenção, em princípio, somente pode ter
início nos regimes semiaberto ou aberto. 3. Para a fixação do regime, o juiz deve estabelecer o
regime compatível para a reclusão e, depois, o compatível para a detenção. 4. Agravo regimental
desprovido. (AgRg no REsp 1807188/GO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA,
julgado em 28/05/2019, DJe 04/06/2019).
Por derradeiro, cumpre o registro de que se facultou ao réu
aguardar o julgamento deste recurso em liberdade. E mantida a agora
condenação, não se pode olvidar a decisão do plenário do c. Supremo
Tribunal Federal no julgamento do Habeas Corpus no 126.292/SP, de relatoria
do Min. Teori Zavascki, em 17.2.2016, confirmado ainda tal posicionamento
em outras decisões da Suprema Corte (HC no 135.407/DF, rel. Min. Edson
Fachin, j. em 2.8.2016), inclusive, em repercussão geral (Ag no RE no
964.246/SP, rel. Min. Teori Zavascki, j. em 11.11.2016), modificando-se
posicionamento anterior para admitir o cumprimento da pena após
condenação ou confirmação em segunda instância, exatamente como no
presente caso.
No citado writ, consignou-se a possibilidade de o julgador
determinar o imediato início do cumprimento da pena depois de firmada a
responsabilidade criminal pelas instâncias ordinárias, inclusive com restrição
da liberdade do condenado, sem qualquer comprometimento do princípio
constitucional da presunção de inocência. Até porque o implemento da
execução provisória da pena atua como desdobramento natural do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1506246-21.2018.8.26.0223 -Voto no 18854
7
esgotamento das instâncias ordinárias, não se exigindo motivação
particularizada em se tratando de cumprimento do título condenatório, este
sim caracterizado pela necessidade de robusta fundamentação. Reafirmando-
se tal orientação predominante sobre a matéria (RHC no 144.676/RS, rel. Min.
Luiz Fux, j. em 28.6.2017; RHC no 143.642/RJ; AgReg no HC no
136.951/SP, rel. Min. Roberto Barroso, j. em 6.2.2017), e nem sendo
demasiado lembrar que a disposição geral que exige o trânsito em julgado da
condenação para produção de efeitos não é incompatível com a especial regra
que confere efeito imediato aos acórdãos somente atacáveis pela via dos
recursos excepcionais, os quais não são ordinariamente dotados de efeito
suspensivo (RE no 696.533/SC, rel. Min. Roberto Barroso, j. em 6.4.2018).
Nessa linha, inclusive, já se decidiu, expressamente, que "a manutenção da
sentença penal pela segunda instância encerra a análise de fatos e provas
que assentaram a culpa do condenado, o que autoriza o início da execução
da pena" (HC 496.335/SP, rel. Min. Ribeiro Dantas, j. em 2.4.2019). Se
mostrando oportuna a lição de Cesare Beccaria, no sentido de que “quanto
mais rápida for a pena e mais próxima do crime cometido, tanto mais será
ela justa e tanto mais útil....(...) Disse que a prontidão da pena é mais útil
porque, quanto mais curta é a distância do tempo que se passa entre o delito
e a pena, tanto mais forte e mais durável é, no espírito humano, a associação
dessas duas ideias, delito e pena, de tal modo que, insensivelmente, se
considera uma como causa e a outra como consequência, necessária e fatal”
(in Dos delitos e das penas. Vol. I, São Paulo: Ed. RT, 1999. p. 71/72 e 87).
E por tantas e tais razões é que esta Relatora, em consonância
com a jurisprudência da c. Suprema Corte, vem determinando a expedição de
mandado de prisão nas hipóteses em que se verifica a manutenção da
condenação em nesta Instância. ]

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1506246-21.2018.8.26.0223 -Voto no 18854
8
Sem embargo disso, é certo que no recente julgamento em 7
de novembro de 2019, das Ações Declaratórias de Constitucionalidade
(ADC) nos 43, 44 e 54, de relatoria do e. Ministro Marco Aurélio, o Plenário
do c. Supremo Tribunal Federal decidiu, por maioria de votos, que o artigo
283 do Código de Processo Penal (CPP), segundo o qual “ninguém poderá
ser preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada da
autoridade judiciária competente, em decorrência de sentença condenatória
transitada em julgado ou, no curso da investigação ou do processo, em
virtude de prisão temporária ou prisão preventiva” (na redação anterior à
Lei no 13.964, de 2019), está de acordo com o princípio da presunção de
inocência, garantia prevista no artigo 5o, inciso LVII, da Constituição Federal.
Ressalvado o entendimento pessoal, e forte na novel
orientação da Corte Suprema, vê-se agora como alterado o marco temporal
para a execução provisória, restando condicionado o início do cumprimento
da pena ao trânsito em julgado da condenação. Sem embargo da
possibilidade, em tese, de proferir-se um decreto prisional antes do
esgotamento dos recursos desde que vislumbrada a escorreita demonstração,
em cada caso concreto, da existência dos requisitos para a prisão preventiva
previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal.
Ante o exposto, nego provimento ao apelo, deixando, no
entanto, de determinar a expedição de mandado de prisão em desfavor do
recorrido.
IVANA DAVID
Relatora